Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012306-26.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDELMA SILVEIRA CHAFES - CPF: 010.604.131-24 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL.

REQUERIMENTO
APRESENTADO
NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS.
PRELIMINAR REJEITADA.
DIREITO À
SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. I
NAPLICABILIDADE. ESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As condições da ação são definidas através da Teoria da Asserção,
ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição permite ao Poder Judiciário intervir para reparar qualquer lesão ou ameaça a direito, todavia, em conformidade com o princípio da deferência aos órgãos de regulação do SUS, o caráter substitutivo da jurisdição prevê a sua provocação apenas para reparar a irregularidade na atividade administrativa, pois não pode o Poder Judiciário se transformar no principal gestor da saúde pública.
Havendo evidência da recusa, há interesse processual.

2.
Os entes da fe
deração são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva
e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.

Não se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve
prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição).
Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é c
oncedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras
,
até mesmo
para
aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei 9656/98).

3. Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas
relacionadas à saúde pública
, podendo o ente que suportou os ônus financeiros buscar o devido ressarcimento
.

4.
Recurso conhecido e improvido.

5.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012306-26.2022.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido:
IDELMA SILVEIRA CHAFES

Sessão de julgamento:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

IDELMA
SILVEIRA CHAFES ajuizou reclamação em face MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Em defesa, a parte reclamada

S
entença proferida no ID 142097328/PJe2
.
Julgou
procedente
s

os pedidos
iniciais para c
ondenar o Município de Rondonópolis a fornecer gratuitamente
à
parte autora o procedimento denominado 03 (três) SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO COM LASER EM CADA OLHO e 03 (três) APLICAÇÕES DE ANTIANGIOGÊNICO (
AntiVEGF
), TAMBÉM EM CADA OLHO,
conforme prescrição médica.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 142097333/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito
,
pela ausência de interesse processual
,
ou para julgar improcedente
s

os pedidos
iniciais
. Alternativamente
,
requereu a reforma da sentença para atribuir ao Município de Rondonópolis apenas a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento, por meio de transporte adequado à dimensão da enfe
rmidade
,
bem como solicitar a regulação do paciente nos sistemas de informação competentes a fim de que o procedimento possa ser realizado pelo Ente Federativo responsável.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID142097335/PJe2.Pugnou pela manute
nção da sentença.

O
Ministério Público
manifestou-se no ID 150021693 pelo improvimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, a qual preconiza que a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial.

Todavia, existem situações excepcionais em que há exigências pré-definidas para a satisfação específica das condições da ação.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamante almeja tratamento de saúde pela rede pública.

O princípio da inafastabilida
de de jurisdição permite ao Poder Judiciário intervir para reparar qualquer lesão ou ameaça a direito, todavia, em conformidade com o princípio da deferência
aos órgãos
de regulação do SUS, o caráter substitutivo da jurisdição prevê a sua provocação apenas
para reparar a irregularidade na atividade administrativa, pois não pode o Poder Judiciário se transformar no principal gestor da saúde pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO SOCIAL À SAÚDE - HIPERTROFIA A
DENOAMIGDALIANA ACENTUADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PROVOCAÇÃO E NEGATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA - INFASTABILIDAE DA JURISDIÇÃO - PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO - INTERESSE DE AGIR - PROVA DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE NO SUS. -
A universalidade e igualdade de acesso devem ser asseguradas a todos, sem privilégios, de modo que deve ser observada a mesma porta de entrada, como está previsto no Decreto no 7.508/2011, pois, na forma do art. 196 da CF, o acesso à saúde deve ser garant
ido "mediante políticas sociais e econômicas" - O princípio da inafastabilidade de jurisdição ( CF, art. 5o XXXV) atribui ao Poder Judiciário o PODER/DEVER de intervir para reparar qualquer lesão ou ameaça a direito, de modo que em conformidade com o princ
ípio da deferência ao órgãos de regulação, pois o caráter substitutivo da jurisdição prevê a sua provocação apenas para reparar a irregularidade de na atividade administrativa - O Poder Judiciário não pode se transformar em portar principal de entrada para
os serviços de saúde do SUS em detrimento das políticas públicas, de modo que o interesse de agir surge com a prova da provocação administrativa
ou prova da indisponibilidade do serviço de saúde no âmbito do SUS - Ausente a prévia negativa administrativa
ou comprovação da indisponibilidade da prestação do serviço de saúde no âmbito do SUS, carece ao autor interesse de agir, justificando-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.(TJ-MG - AI: 10216190032799001 Di
amantina, Relator: Renato
Dresch
, Data de Julgamento: 13/02/2020, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

Assim, para demonstrar o interesse processual, necessário que a parte requerente demonstre que houve recusa da Central de Re
gulação do SUS ou, pelos menos, o protocolo sem resposta em razão da inércia do Ente Público.

Em análise dos documentos apresentados com a inicial, nota-se que há interesse processual da parte reclamante, visto que demonstrou que teve seu requerimento adm
inistrativo recusado(ID142097292/PJe2).

Portanto, a alegação de carência de ação deve ser rejeitada.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À
SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se inse
re no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à
dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo
que
limita
a realocação de recursos sem previsão legislativa (
art
.
167 da
Constitui
ção
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do procedimento, a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,
n
ão constitui razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigaçõe
s constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental negativa
, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade
. (...)
Entre proteger a inviolabilidade
do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5o, "caput", e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas
. (
Pet 1246 MC/SC
, Min. Celso de Mello)

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéri
a, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa huma
na, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opç
ão do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipen
diarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da
separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligad
os à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ -
REsp
: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

No caso em exame, nota-se que
a pretensão autoral
consiste em tratamento médico, consistente na internação hospitalar e procedimento cirúrgico.

Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentement
e de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei 9656/98).

Assim sendo, diante da universalidade do direito postulado, não como negar atendimento ao tratamento re
querido.

Responsabilidade solidária da saúde pública.

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenação judiciais.

Todavia
,
isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao correspondente ente público, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando ressarcimento a quem arcou com o ônus financei
ro.

Nes
s
e sentido é o
entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante d
os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Tema 793. RE 85
5178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

No caso concreto
, mesmo que houvesse
nos autos prova

quanto
à
complexidade do procedimento
,
que pudesse justificar o
direcio
namento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso,
isso
n
ão seria possível
, visto que
não faz parte do polo passivo da demanda.

Por fim
, a ausência do Estado de Mato Grosso no polo passivo
em nada comprom
ete a validade da sentença, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos
, cabendo àquele que suportou o ônus financeiro buscar o ressarcimento
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC,
art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o
,
do CPC e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre
o v
alor da causa
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023